Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0731432-26.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: KLEBER CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por G44 BRASIL S.A. em face da r. sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação monitória proposta por KLEBER CARVALHO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 13.281,00 (treze mil duzentos e oitenta e um reais), corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em sessão de julgamento concluída no dia 26/07/2021, a Câmara de Uniformização desta c. Corte de Justiça admitiu parcialmente o IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000, que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP. A d. Relatora do referido incidente, Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, com fundamento no art. 982 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste tribunal que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do presente processo até que seja julgada a controvérsia. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator